Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-05.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701687-05.2019.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERIALDO FARIAS PIMENTA, ERINALDO FARIAS PIMENTA, ERIVALTA FARIAS DOS SANTOS, ERIVANDA FARIAS PIMENTA, MARIA ELIANE FARIAS PIMENTA, MARIA GRACILIA FARIAS PIMENTA EMBARGADO: MARIA ODILHA DA SILVA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração interpostos por ERIALDO FARIAS PIMENTA, ERINALDO FARIAS PIMENTA, ERIVALTA FARIAS DOS SANTOS, ERIVANDA FARIAS PIMENTA, MARIA ELIANE FARIAS PIMENTA e MARIA GRACILIA FARIAS PIMENTA, contra decisão que chamou o feito à ordem e determinou o retorno dos autos à origem, a fim de que a autora indicasse os endereços dos herdeiros do Sr. Abraão e, na sequência, fosse observado o princípio do contraditório e da ampla defesa. Alegam os embargantes, em síntese, que a decisão restou omissa quanto aos pedidos veiculados na apelação, referentes ao afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais pelos recorrentes e quanto ao pedido subsidiário, de que a referida condenação fosse reduzida, em vista de a autora titularizar apenas 50% (cinquenta por cento) do imóvel. Ainda, apontam obscuridade na decisão, “ao determinar que a eficácia da sentença depende da citação dos herdeiros, considerando que as questões já foram discutidas e debatidas e a sentença já foi proferida, independentemente de alargamento do polo passivo” (ID 25585634 – p. 5). Intimada a se manifestar, a parte embargada não apresentou contrarrazões. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. De fato, considerando-se que uma das questões a ser decidida nos autos refere-se justamente à lavratura da escritura de compra e venda do imóvel em nome exclusivo da autora, haja vista a existência de herdeiros do cônjuge falecido, verificou-se a necessidade de que estes integrassem a lide, a fim de evitar nulidades futuras. Desse modo, foi determinado o retorno dos autos à origem, a fim de que fosse observado o devido processo legal, com possibilidade de ampla defesa e contraditório, com a citação dos herdeiros indicados. Nesse panorama, não se mostra viável, neste momento, o exame das questões veiculadas na apelação, não se vislumbrando, por esse motivo, qualquer omissão ou obscuridade. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator